Tribunal: TJSP
Processo: 2039683-44.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Municipalidade de Paraguaçu Paulista – R. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau - Trânsito em julgado em 11/11/20 – Pretensão de rescisão do decisum originário, nos termos do art. 966 do CPC - Inadmissibilidade - Ausência de causa de pedir que autorize o ajuizamento de ação rescisória – Simples rediscussão da

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação indenizatória – Acidente de trânsito – Municipalidade de Paraguaçu Paulista – R. sentença de improcedência prolatada em primeiro grau - Trânsito em julgado em 11/11/20 – Pretensão de rescisão do decisum originário, nos termos do art. 966 do CPC - Inadmissibilidade - Ausência de causa de pedir que autorize o ajuizamento de ação rescisória – Simples rediscussão da matéria - Impossibilidade de se utilizar da ação rescisória como sucedâneo recursal – Precedentes do C. STJ, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça – Indeferimento liminar da petição inicial, nos termos dos art. 968, § 3o, c.c. 330, inc. III, ambos do CPC.